Tribunal: TJDFT
Processo: 0000279-69.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0000286-61.2018.8.07.0006 APELANTE: RAFAEL TARRAGO GIORDANO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Cuida-se de embargos de declaração opostos contra decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, com fulcro no art. 1.022 do CPC, interposto pelo embargante. Em síntese, sustenta que no recurso de apelação não houve apreciação dos esclarecimentos fornecidos pelo recorrente acerca das técnicas de manejo e apetrechos de acordo com os termos da Portaria 1.998 de 2018 do Ministério da Agricultura, o que deu ensejo ao decreto condenatório. Isto posto, alega que é evidente a violação aos artigos 2o, 5o, caput e XXXIII, e 225, todos da Constituição Federal de 1988, razão pela qual requer o provimento do Recurso Extraordinário. II - Contudo, é imperioso proferir que os presentes embargos não reúnem condição para conhecimento, pois se trata de meio incabível para impugnar decisão do Presidente de Turma Recursal que nega seguimento a Recurso Extraordinário. Esse o entendimento do Supremo Tribunal Federal, in verbis: Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS A SEREM SANADOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. I – Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos dos arts. 619 do Código de Processo Penal – CPP e 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF, quando na decisão recorrida estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade. II – O embargante busca tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III – Embargos de declaração rejeitados. (ARE 1176559 AgR-ED, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 21/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-044 DIVULG 03-03-2020 PUBLIC 04-03-2020) Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADAS OBSCURIDADES, OMISSÕES E CONTRADIÇÕES NA DECISÃO EMBARGADA. INCORRÊNCIA. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO, QUE APONTOU A INSERVIBILIDADE DO PARADIGMA INVOCADO. RECURSO QUE VEICULA MERA IRRESIGNAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 1. Os embargos de declaração voltam-se à correção de eventuais equívocos de julgamento, que produzam, no acórdão recorrido, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a impedir a exata compreensão do que foi decidido. Incabíveis, por conseguinte, para mera obtenção de efeitos infringentes quanto à matéria decidida, objeto de irresignação do embargante. 2. In casu, o acórdão recorrido apontou claramente a razão do não-cabimento da reclamação, a saber, o fato de a decisão invocada enquanto paradigma ter negado seguimento a recurso extraordinário sem apreciar o mérito da causa. Destarte, não há qualquer contradição, tampouco obscuridade, omissão ou erro material na decisão embargada. 3. Embargos de declaração desprovidos. (Rcl 33696 AgR-ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 20/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-029 DIVULG 12-02-2020 PUBLIC 13-02-2020) III - Ante o exposto, como prevêeo artigo 10, inciso V do Regimento Interno das Turmas Recursais e o art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de março de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF